Tribunal: STF
Processo: RE 91497
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO,
CONSOANTE A SÚMULA 512. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE,
MANTENDO O ENTENDIMENTO SUMULAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO,
EM FACE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, E PROVIDO.